Tribunal: TJDFT
Processo: 0729402-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, promovida em seu desfavor pelos agravados – Anatolio Knychala, Cibele Lamounier Borges Knychala, Irene Vieira Knychala, Leon Bernardo Knychala, Mara Cristina Bitar de Brito Knychala e Pedro Angelo Knychala –, rejeitando a impugnação aos cálculos que formulara, ratificara decisão anterior que homologara as contas confeccionadas pelo expert nomeado pelo Juízo, fixando o valor do crédito devido aos executados em R$ 574.684,71 (quinhentos e setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos), atualizado até 08/2021. Segundo o provimento guerreado, o pedido aviado pelo ora agravante, consubstanciado na elaboração de novos cálculos, não merecera acolhimento, porquanto a questão por ele alinhavada já havia sido reapreciada e esclarecida anteriormente, com a ratificação dos cálculos pelo perito do Juízo, de conformidade com os parâmetros constantes no título executivo judicial. Nessa linha de intelecção, o Juízo primevo mantivera o provimento homologatório que fixara o montante delineado antanho. De sua parte, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, determinando-se a recepção dos cálculos efetivados pelo assistente técnico que o socorrera, com a consequente observância dos parâmetros que aduzira. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara que as contas confeccionadas pelo perito judicial afigurar-se-iam dissonantes da realidade posta nos autos, porquanto, segundo sustentara, alcançaram valores excessivos, ensejando enriquecimento desprovido de causa subjacente. Sustentara que o laudo pericial padece de erro, não havendo o perito examinado de modo escorreito a documentação carreada ao feito, afigurando-se incabível sua homologação. Aduzira que, na hipótese, no que concerne à Operação no 87/01232-4, o experto teria procedido alterado a fórmula dos cálculos que efetuara em momento pretérito, tendo constado, em sua derradeira retificação pericial[1], alteração substancial da base de cálculo ao abster-se de deduzir a dívida correlata à aludida operação, ensejando a inversão do status que ocupara no executivo, transmudando-se de credora para devedora, conquanto, segundo sustentara, subsistisse saldo devedor em desfavor dos exequentes. Verberara que, no que tange à aludida operação, em havendo a dedução do valor de Cr$2.471.528,30, tornar-se-ia imperativa a junção e atualização à lide da CRP 90/01088-4, uma vez que, sob sua ótica, houvera majoração vultosa do débito, aduzindo que, mesmo defronte tais discrepâncias, o Juízo a quo desprezara os indícios de irregularidade dos cálculos perfectibilizados e homologara-os, descurando-se da possibilidade de enriquecimento ilícito dos agravados e de vilipêndio à coisa julgada, donde sobrelevar-se-ia necessário o reconhecimento, ainda que ex officio, do excesso havido, ante à sua essência de ordem pública. Registrara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento encontra-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, promovida em seu desfavor pelos agravados – Anatolio Knychala, Cibele Lamounier Borges Knychala, Irene Vieira Knychala, Leon Bernardo Knychala, Mara Cristina Bitar de Brito Knychala e Pedro Angelo Knychala –, rejeitando a impugnação aos cálculos que formulara, ratificara decisão anterior que homologara as contas confeccionadas pelo expert nomeado pelo Juízo, fixando o valor do crédito devido aos executados em R$ 574.684,71 (quinhentos e setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos), atualizado até 08/2021. Segundo o provimento guerreado, o pedido aviado pelo ora agravante, consubstanciado na elaboração de novos cálculos, não merecera acolhimento, porquanto a questão por ele alinhavada já havia sido reapreciada e esclarecida nos autos em momento pretérito nos autos originários, com a ratificação dos cálculos pelo perito do Juízo, de conformidade com os parâmetros constantes no título executivo judicial. Nessa linha de intelecção, o Juízo primevo mantivera o provimento homologatório que fixara o montante delineado antanho. De sua parte, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, determinando-se a recepção dos cálculos efetivados pelo assistente técnico que o socorrera, com a consequente observância dos parâmetros que aduzira. Consoante emerge do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da conformação da liquidação do crédito que assiste aos agravados, ou, dito de outro modo, se o crédito perseguido fora liquidado de forma adequada pelo perito nomeado pelo juiz da causa. Alinhado o objeto do inconformismo, afigura-se necessária breve digressão sobre o objeto da pretensão que transita no ambiente da ação originária. Conforme se infere dos elementos materiais coligidos ao instrumento, os agravados manejam em desfavor do agravante cumprimento provisório individual de sentença lastreado na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravante, do Banco Central do Brasil e da União Federal, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almejam os agravados, na liquidação de sentença, apurar a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários das cédulas de crédito rural que concertaram com o agravante pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. Consoante o decidido no ambiente da aludida ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, provendo os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira em face da sentença que a resolvera, fixara que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN, alcançando o percentual de 41,28%, condenando o agravante - Banco do Brasil S/A -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se a ementa do acórdão que resolvera o aludido apelo especial - Resp no 1.319.232, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Há que ser salientado que a União e o agravante aviaram embargos de divergência em face do decidido, sustentando o ente federado, em suma, a legalidade da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, demandando o banco, a seu turno, a elisão da condenação sucumbencial contemplada pelo julgado originário. Os recursos foram providos para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, os juros de mora são devidos a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, outrossim, para afastar a condenação das instituições acionadas ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de ‘Fazenda Pública’ a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.” (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) O Banco do Brasil aviara Recurso Extraordinário em face do aludido acórdão, que resolvera os Embargos de Divergência, os quais não foram municiados de efeito suspensivo, legitimando a deflagração da liquidação provisória que é promovida pelos agravados. Alinhados os atos processuais relevantes e o objeto do agravo, depreende-se do aduzido que a insurgência do agravante funda-se na alegação de que a conta elaborada pelo perito judicial destoara da realidade posta nos autos, valorando-as como excessivas e ensejadoras de enriquecimento desprovido de causa subjacente aos agravados. Com efeito, defende o agravante que, conquanto afigure-se correto o valor apurado em relação às Operações 87/00378-3, 88/00588-7 e 88/00699-9, no que concerne à Operação 87/01232-4, o experto teria procedido à alteração dos cálculos que efetuara em momento anteror, tendo constado, em sua derradeira retificação pericial, alteração substancial da base de cálculo, ensejando que os agravados passassem do status de devedores para credores. Nesse contexto, afirmara o agravante que, no que tange à aludida operação, em havendo a dedução do valor de Cr$2.471.528,30, tornar-se-ia imperativa a junção à lide da Cédula Rural Pignoratícia no 90/01088-4, porquanto aludido montante referir-se-ia a esse instrumento, e não àqueles que aparelham o pedido, descerrando que, sob sua ótica, houvera majoração vultosa do débito e, mesmo defronte tais discrepâncias, o Juízo a quo desprezara os indícios de irregularidade dos cálculos perfectibilizados e homologara-os, descurando-se da possibilidade de enriquecimento ilícito dos agravados e de vilipêndio à coisa julgada, donde sobrelevar-se-ia necessário o reconhecimento, ainda que ex officio, do excesso havido, ante à sua essência de ordem pública. Estabelecidos esses contornos formais, consoante pontuado, os agravados manejam em desfavor do agravante liquidação provisória individual da sentença advinda da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravante, do Banco Central do Brasil e da União Federal, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almejam os agravados, na liquidação de sentença, apurar a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários das 04 (quatro) cédulas de crédito rural que concertaram com o agravante no mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28% (cédulas no 87/00378-3, 88/00588-7, 88/00699-9 e 87/01232-4). Aperfeiçoada a relação processual, o agravado aviara defesa[2] suscitando preliminares, e, quanto ao mérito, alegara, dentre outras matérias, que a liquidação parcial do débito originário das cédulas de crédito rural mereceria ser julgada improcedente. É o que se infere dos excertos abaixo reproduzidos do tópico consubstanciados nos pedidos[3]: “ANTE O EXPOSTO, requer: a) Considerando que o setor do Banco responsável pelo fornecimento de documentos e confecção de cálculos estão trabalhando de forma remota e sem acesso aos documentos, requer a suspensão do prazo nos moldes do artigo. 3o, § 3o da Resolução 314 do CNJ; b) Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer a concessão de prazo suplementar de, no mínimo 30 dias úteis, para apresentação do Silp Xer, cálculos e extrato, vez que não há perspectiva de achatamento da curva de contaminação do COVID-19 e, retornando a normalidade, o volume de trabalho congestionará o setor; c) Seja acolhida a preliminar de LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO/CHAMAMENTO AO PROCESSO, chamando-se a União Federal e o BACEN ao polo passivo da demanda; d) Sejam encaminhados os autos para a Justiça competente, ou seja a Justiça Federal, não sendo esse o entendimento, sejam os autos encaminhados à uma das Vara Cíveis do foro de domicílio do autor; e) Seja afastada a obrigação de exibição de documentos, além dos que estão sendo apresentados pelo Banco do Brasil; f) A juntada dos documentos anexos, referentes às operações indicadas pelo autor na inicial g) Caso ultrapassada essa fase, seja julgado improcedente o pedido de liquidação de sentença ajuizada pelo Autor. h) A produção de todos os meios de prova em direito admitidos, pela juntada de novos documentos.” Avançando-se no deslinde da controvérsia , no que interessa ao objeto deste agravo de instrumento, afere-se que, havendo sido determinada a realização de perícia e confeccionado laudo pericial, sobrevindo suscitação de desconformidade, notadamente via de impugnação aviada pelo ora agravante, o experto nomeado pelo Juízo confeccionara laudo pericial retificador[4], apontando, dentre outras observações, que, em relação à cédula 87/01232-4, segundo as condições contratuais, no período compreendido entre o registro em prejuízo (março/90) e a composição de dívidas (com aplicação do índice de 41,28% determinado pela sentença), o montante aferido sobrexcedera o calculado de conformidade com o avençado. Por oportuno, transcreve-se o trecho do laudo pericial nos tópicos em que tratara a cédula em comento, in verbis: “(...) Embora, em face do “ajuste global” efetuado pelo Banco, não é possível restabelecer qual o índice de correção monetária aplicado pelo requerido em abril/90, resta evidenciado que o valor composto em 29/06/1990 excedeu ao valor calculado segundo as condições contratuais, quando utilizado o índice de 41,28% para o mês de abril/1990, em Cr$ 1.244.002,89. (...) Adiante, promovendo esclarecimentos[5] quanto à impugnação manejada pelo ora agravante, ressaltara o seguinte: “(...) O título judicial determinou o recálculo da dívida com substituição do índice de abril 90 aplicado (84,32%) pelo índice reconhecido pelo Juízo (41,28%). Na fase de liquidação do cumprimento de sentença, após apresentação dos cálculos, determinou o douto Juízo (decisão interlocutória de 10/05/2022 – ID 122969584) que a correção monetária a ser aplicada nas diferenças apuradas fosse feita com base nos índices do TRF-1. O recálculo apresentado a perícia cumpriu a determinação do douto Juízo, aplicando em abril/90 o índice 41,28% e atualizando as diferenças apuradas pelos índices do TRF-1. Ocorre, porém, que as operações objetos da divergência ora apontada pelos autores - cédulas 88/00699-0 e 87/01232-4 – foram objeto de amortizações realizadas em junho/90. Por isso a perícia, ao realizar o recálculo da operação, além de utilizar o índice deferido (41,28% em abril/90), estendeu o cálculo até junho/90 com a finalidade de incorporar ao cálculo as amortizações efetuadas pelos autores. Daí a utilização do fator de correção “0,0908735067”, que é o fator do TRF-1 relativo ao mês de junho/90, conforme se pode aferir no próprio anexo ao cálculo ora apresentado pelos autores. Em síntese: 1. Perícia: aplicou o índice 41,28% em abril/90 e incluiu as amortizações realizadas pelos autores em junho/90; 2. Autores: aplicaram o índice 41,28% em abril/90 e desconsideraram as amortizações realizadas em junho/90. Ressalve-se que esses cálculos carecem de correção, visto que os autores, em seu próprio desfavor, aplicaram o fator de correção de abril/90 sobre o saldo de junho/90 calculado pela perícia. (...) B) CÁLCULO (retificado) SEGUNDO ENTENDIMENTO DOS AUTORES CRITÉRIO: sem inclusão das amortizações dos autores em junho/90 nas operações 87/01232-4 e 88/00699-9: Observação: os cálculos apresentados pelos autores na impugnação não podem ser aproveitados pois aplicaram o índice de correção 0,1419405645 (referente a abril/90) sobre a diferença apurada pela perícia em junho/90. (...) CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO Preliminarmente, cumpre registrar que o cálculo alternativo apresentado pelos autores em sua impugnação está incorreto, em seu próprio desfavor, visto que aplicam o fator de correção do TRF referente a abril/90 sobre o saldo devedor apurado em junho/90 pela perícia, nas operações 87/01232-4 e 88/00699-9. Referidos cálculos foram retificados pela perícia e o valor apurado elevou-se a R$ 2.599.360,40, conforme demonstrado no item precedente. Este signatário, no entanto, mantém seu entendimento de que as amortizações havidas em junho/90 nas operações elencadas não podem ser ignoradas no cálculo de liquidação, razão pela qual ratifica o cálculo apresentado, conforme abaixo: Intimadas as partes para manifestarem-se sobre o apurado, o agravante, por intermédio do documento técnico elaborado pelo assistente técnico que o assistira, acentuara discordância quanto à aritmética conduzida pelo experto judicial, especialmente no que toca à cédula 87/01232-4, confira-se[6]: “(...) 2. CRP no 87/01232-4 a) Diferença do indexador de abr/90: a divergência novamente é marginal até a data de 26/06/1990 quando há a segunda amortização. O i. Perito considerou a data de 29/06/1990 enquanto no XER712 consta dia 26. Isso faz com que os juros e CM sejam maiores no cálculo dele em 3 dias; b) Divergência na base de cálculo: além do descrito no item “a”, o i. Perito encontra um valor de Cr$ 2.730.160,94 que não tem nada a ver com o cálculo presente. Esse valor só poderia entrar no cálculo caso fosse alguma amortização realizada pelo Autor, fato não comprovado no XER712 e nem mesmo pelo Perito. Nesse caso, o valor final que é devedor de fato, passa a ser credor no cálculo judicial; c) Diferença do valor final: a divergência no caso dessa CRP é gritante. A atualização realizada neste trabalho dá saldo devedor para o Autor, enquanto no cálculo pericial aponta saldo credor em razão do lançamento indevido a crédito de R$ 2.730.160,94. (...) CONCLUSÃO: Diante das evidências apontadas acima e realizando os cálculos de acordo com os parâmetros apresentados no quadro retro citado, de acordo com a sentença judicial, e conforme Anexos de I a VI deste trabalho, foi apurado SALDO DEVEDOR DO AUTOR no montante de R$ 420.108,84 (quatrocentos e vinte mil, cento e oito reais e oitenta e quatro centavos), calculados até 30/06/2022.” Novamente intimado, o perito oficial esclarecera[7], em relação à operação impugnada, o seguinte: “(...) Conforme extrato juntado pelo Banco (ID 92746509), na data de 29/06/1990 o Banco debitou ao cliente o valor de Cr$ 2.471.528,30, sob o título genérico de “Débito de acessórios”. Instado pela perícia, não esclareceu qual a real natureza do débito, sendo certo que não se trata de encargos contratuais. Isso posto, entende a perícia tratar-se de efetiva penalização pecuniária aos autores, que reajustou o saldo devedor da operação à revelia dos encargos contratuais, a qual não pode ser ignorada, visto que imputada aos autores. Defende o Banco requerido que se trata de lançamento contábil lançado após (3 dias) a amortização feita pelos autores, e que por isso não deve ser considerada no cálculo. A perícia mantém seu posicionamento no ponto e eleva a divergência à apreciação do douto Juízo para deliberação. (...)” “2. Em face das novas condições acordadas para o valor composto, o Banco requerido abriu novo registro no sistema XER, “criando” uma nova operação, que recebeu o número 90/01088-4. (...) 3. Do relatado nos itens precedentes, deduz-se que o valor Cr$ 2.471.528,30 lançado a crédito não corresponde a cancelamento ou estorno do valor lançado a débito na operação original 87/01232-4, visto que mantida a cobrança do referido valor pelo Banco requerido na composição de dívida derivada do acordo. Em face do exposto, salvo melhor inteligência, é entendimento do signatário que o valor Cr$ 2.471.528,30, deve ser mantido no cálculo. Por esta razão, ratifica-se o cálculo apresentado.”[8] Diante dos esclarecimentos periciais, adviera a decisão guerreada, que, afastando a elaboração de novos cálculos, mantivera a decisão homologatória anterior, a qual fixara o valor devido, em relação a aludida cédula de crédito, no montante de R$574.684,71 (quinhentos e setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos), atualizado até agosto/2021, conforme ID 126936478 e ratificado nos laudos posteriores de IDs 132850133 e 159056725. Alinhados os fatos e atos processuais de relevo, afere-se que, em análise perfunctória, o provimento abalroado afigurara-se escorreito. Em consonância com as conclusões exaradas pelo ilustre experto, foram utilizados os índices os índices de correção monetária pertinentes, observado o disposto no título judicial liquidando. E, diferentemente do que alegara o agravante no recurso instrumental, o Demonstrativo de Conta Vinculada colacionado aos autos principais apregoara que, em relação à Operação no 87/01232-4, "[e]m 29/06/1990 houve transferência para a operação 90/01088-4." Sob essa realidade, plasmado que o débito lançado em contrato celebrado com os mutuários no montante de Cr$2.730.160,94, conquanto indicado pelo agravante como sendo correspondente à Operação no 90/01088-4, resultara de transferência da Operação no 87/01232-4[9] – que aparelha o cumprimento de sentença do qual germinara o recurso sob exame –, consoante evidenciado pelo extrato coligido aos fólios pelo próprio recorrente, inviável acolher-se a tese de que aludido numerário refere-se a mútuo que não integra o objeto da liquidação subjacente. Confira-se, por pertinente, os termos do demonstrativo individualizado[10]: Ou seja, promovida aludida transferência, o cálculo levado a cabo pelo experto judicial, ao menos sob análise perfunctória, afigura-se em consonância com os elementos probatórios coligidos inclusive pelo próprio agravante. Assim é que, à luz dos elementos coligidos, o confeccionado pelo perito judicial deve, portanto, ser acolhido sem nenhuma ressalva. É que, além de equidistante da divergência estabelecida pela agravante, revestindo de imparcialidade o que apurara, apontara de forma objetiva que utilizara-se da metodologia adequada, redundando na escorreita apuração do saldo devedor debitado ao agravado. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança, uma vez que, aliado ao fato de que não infirmara a conta confeccionada pelo perito que adotara o índice de atualização monetária em consonância com o defendido pelo próprio agravante, mediante rigorosa observância dos documentos por ele coligidos aos autos, a apuração do crédito que o assiste fora efetivada de conformidade com as balizas derivadas do título que o espelha. A antecipação de tutela recursal que postulara, portanto, não pode ser concedida. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 126936478 dos autos originários, fls. 1030/1040. [2] ID 67373893, fls. 157/188 dos autos principais. [3] ID 67373893, fls. 187/188 dos autos principais. [4] ID 126936478, fls. 1030/1040, da ação principal. [5] ID 132850133, fls. 1057/1064, da ação principal. [6] - ID Num. 135939759 (fls. 1.078/1.098) – ação principal. [7] ID 142133264, fls. 1107/1107, e ID 159056725, fl. 1204, da ação principal. [8] - ID Num. 68352852, l. 221. [9] - ID Num. 61274502 (fls. 40/43), Cumprimento de Sentença no 0711132-43.2020.8.07.0001. [10] - ID Num. 68352873, p. 01 (fl. 293), Cumprimento de Sentença no 0711132-43.2020.8.07.0001.